Tribunal: TJMT
Processo: 0016779-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016779-65.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: APARECIDO MUNIZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46238985) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36888474):
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0016779-65.2016.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 11/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 40670986), estes foram rejeitados no acórdão de id 43252479.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, reformou a sentença proferida em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por APARECIDO MUNIZ em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, para determinar a revisão das faturas impugnadas, calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, bem como para condenar a concessionária de energia elétrica à restituição dos valores excessivamente cobrados e pagos pelo autor, alterando, ainda, a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para o requerente e 50% para a requerida.
A Recorrente alega violação ao artigo ao artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) no caso dos autos, não houve condenação da Recorrente, apenas a determinação para a revisão das faturas de energia elétrica discutidas nos autos, o que se reverte em proveito econômico ao Recorrido”. (id 46238985 - p. 12)
Argumenta, assim, que “(...) a verba honorária deveria ser fixada sobre o proveito econômico, uma vez que inexiste condenação nos autos”. (id 46238985 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 46267486).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 48511979.
Contrarrazões no id 49384474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, a Recorrente alega que “(...) no caso dos autos, não houve condenação da Recorrente, apenas a determinação para a revisão das faturas de energia elétrica discutidas nos autos, o que se reverte em proveito econômico ao Recorrido”. (id 46238985 - p. 12)
Argumenta, assim, que “(...) a verba honorária deveria ser fixada sobre o proveito econômico, uma vez que inexiste condenação nos autos”. (id 46238985 - p. 11)
No entanto, as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “no tocante à condenação, a requerida, ora embargante, foi condenada ‘à restituição dos valores excessivamente cobrados e pagos pelo autor, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação’ (Id. 36762455 - Pág. 5). Assim, resta evidente que tal restituição deve ser realizada em dinheiro, de modo que não há falar em abatimento nas próximas faturas de consumo”. (id 43252480 - p. 1)
Com isso, observa-se que a Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a condenação foi no sentido de a restituição a ser realizada em dinheiro, e não em abatimento nas próximas faturas de consumo.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII